Tribunal: TJSP
Processo: 1001556-41.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do banco réu. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para declarar a inexigibilidade das parcelas vencidas em abril e maio de 2020, referente à cédula de crédito bancário objeto de renegociação, e condenar o

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do banco réu. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para declarar a inexigibilidade das parcelas vencidas em abril e maio de 2020, referente à cédula de crédito bancário objeto de renegociação, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Pela sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação. Foi deferido ao réu o prazo de quinze dias para a exclusão do apontamento, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a trinta dias. Apelos do autor e do banco réu pleiteando a reforma nas respectivas partes desfavoráveis. Ambos sem razão. Débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito que possui origem em dívida que já havia sido renegociada pelo autor junto ao banco demandado. Apontamento que deve mesmo ser excluído do rol de inadimplentes e a dívida ser declarada inexigível. Danos morais in re ipsa. Quantia indenizatória adequada. Astreinte. Possibilidade. Valor suficiente. Verba honorária fixada de modo adequado. Honorários recursais não arbitrados. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001556-41.2020.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., é apelado/apelante VALDIR
DONIZETI DE OLIVEIRA MOCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-41.2020.8.26.0318 -Voto no 22640
2
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão
de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito por iniciativa do banco réu. Sentença
que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas
para declarar a inexigibilidade das parcelas vencidas em
abril e maio de 2020, referente à cédula de crédito bancário
objeto de renegociação, e condenar o requerido ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
6.000,00. Pela sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da
condenação. Foi deferido ao réu o prazo de quinze dias para
a exclusão do apontamento, sob pena de multa diária de R$
100,00, limitada a trinta dias. Apelos do autor e do banco
réu
pleiteando
a
reforma
nas
respectivas
partes
desfavoráveis. Ambos sem razão. Débito inscrito nos
cadastros de proteção ao crédito que possui origem em
dívida que já havia sido renegociada pelo autor junto ao
banco demandado. Apontamento que deve mesmo ser
excluído do rol de inadimplentes e a dívida ser declarada
inexigível. Danos morais in re ipsa. Quantia indenizatória
adequada. Astreinte. Possibilidade. Valor suficiente. Verba
honorária fixada de modo adequado. Honorários recursais
não arbitrados. Recursos desprovidos.
VOTO n° 22640
RELATÓRIO:
Trata-se de ação proposta em 14.05.2020 por Valdir
Donizeti de Oliveira Moço em face de Banco Bradesco Financiamentos S.
A. Alegou o autor, em síntese, que firmou contrato de financiamento do
veículo marca Fiat, modelo Toro Flex, ano 2019, pelo valor de R$
95.790,00, com entrada de R$ 33.000,00 e saldo remanescente de R$
62.790,00, a ser quitado em quarenta e oito parcelas, cada uma com
vencimento todo dia catorze. Asseverou que a suspensão dos prazos no
âmbito das Justiças Federal e Estadual, além do decreto municipal de
Santa Cruz da Conceição que determinou o fechamento de serviços até o
dia 10.05.2020, afetaram diretamente sua fonte de renda, uma vez que
exerce a advocacia e tem seu escritório naquela cidade. Diante disso,
entrou em contato com o réu solicitando a prorrogação das parcelas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-41.2020.8.26.0318 -Voto no 22640
3
vencer nos meses de abril e maio de 2020. As partes formalizaram a
renegociação da dívida em 20.04.2020, sendo certo que o banco se
comprometeu a enviar o carnê para pagamento das parcelas a partir de
junho de 2020. Todavia, no dia 13.05.2020, recebeu carta da instituição
financeira com cobrança da parcela do mês de abril e a comunicação de
inscrição de seu nome junto à Serasa. Pediu, em sede de tutela de
urgência, que o requerido se abstenha de cobrar as parcelas dos meses
de abril e maio, bem como não inscreva o seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito. Ao final, pediu a procedência da ação para que o réu
seja obrigado a cumprir o contrato de repactuação da dívida, sob pena de
rescisão do contrato anterior, com a devolução de todos os valores
pagos, assim como a condenação ao pagamento de danos morais, no
valor de R$ 30.000,00. Atribuiu à causa o montante de R$ 63.000,00
(fls. 11).
Sobreveio sentença a fls. 301/304, cujo relatório se
adota, julgando parcialmente procedentes os pedidos “para declarar a
inexigibilidade das parcelas vencidas em abril e maio de 2020, referente
à cédula de crédito bancário no 172159022 e condenar o requerido ao
pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, com correção
monetária pela tabela prática do E. TJSP, a partir desta data e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação. Pela sucumbência, condeno o
réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação.
Defiro ao réu o prazo de 15 dias para a exclusão do apontamento, sob
pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias. Comunique-se o
E. Tribunal de Justiça sobre a prolação da presente sentença, já que
pende de julgamento o Agravo de Instrumento no
2142392-31.2020.8.26.0000” (fls. 304).
O autor opôs embargos de declaração (fls. 307/310)
que foram rejeitados a fls. 321.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-41.2020.8.26.0318 -Voto no 22640
4
Apela o banco réu (fls. 334/367) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em resumo, que (A) “a obrigação
determinada em sede de r. sentença quanto a retirada de negativação e
suspensão do contrato foi devidamente cumprida, não havendo que se
falar em aplicação de multa” (fls. 335); (B) “desproporcional e não
razoável fixar multa diária de R$ 100, limitada a 30 dias por
descumprimento de obrigação, ante a ausência de prova dos
descumprimento, e ainda que a liminar fosse devida, este valor deveria
ser revisto e reajustado pautados nos Princípios Normativos da
Razoabilidade, Proporcionalidade e do Não Enriquecimento Ilícito” (fls.
340); (C) “em momento algum o apelado comprova de fato que o novo
contrato, 'Instrumento Particular de Confissão de Dívida' foi assinado e
concretizado em 20/04/2020, e ainda que fosse, verifica-se a parcela de
abril venceu no dia 14/04/2020, ou seja, supostamente o Apelado,
aderiu a prorrogação de sua dívida, após o vencimento desta parcela,
sendo, portanto, a cobrança devida” (fls. 341); (D) “não houve prova de
que o acordo foi feito de fato no dia 20/04/2020, pois pelos documentos
anexos, verifica-se que quando o apelado pediu a renegociação, o
mesmo enviou o e-mail em 14/04/2020, ou seja, no dia do vencimento
da dívida, e só teve retorno de que o banco iria analisar o pedido em
30/04/20. Assim, como pode o apelado considerar o contrato
renegociado desde 20/04/2020?” (fls. 341); (E) “é cediço que a parcela
venceu no transcurso da análise do pedido do Apelado, e este não
deveria ter ficado inadimplente, e ante a mesma, nada de irregular pode
ser atribuído ao banco no que tange as cobranças e restrição em nome
mesmo” (fls. 344); (F) “tendo em vista que a concretização da
prorrogação do contrato ocorreu após o vencimento da parcela que se
venceu em abril, deveria o apelado enquanto aguardava a análise do
pedido de prorrogação, ter pago a parcela e na ausência do pagamento,
as cobranças e restrição foram legais” (fls. 345); (G) “as cobranças
recebidas durante a análise do pedido do Apelado, como demostrado, são
devidas, e, ainda, que fossem indevidas, as cobranças por si só não são
passiveis de indenização” (fls. 350); (H) “a negativação foi pela parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-41.2020.8.26.0318 -Voto no 22640
5
que estava em aberto e que não foi adimplida pelo apelado” (fls. 350);
(I) o quantum indenizatório fixado fere os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; (J) deve ser aplicada a Súmula no
385 do STJ; (K) inexiste dano moral a ser indenizado; e (L) o quantum
indenizatório deve ser reduzido. Por fim, prequestiona a matéria.
Recorre o autor (fls. 381/390) pleiteando a reforma
parcial da r. sentença alegando, em síntese, que (A) o documento de fls.
326/327 deve ser desentranhado; (B) o réu deve ser condenado ao
pagamento da multa cominatória arbitrada; (C) o quantum indenizatório
deve ser majorado; (D) “Todos os apontamentos que o apelante teve
estão excluídos, quer por ordem judicial quer por pagamentos. Esses
documentos não poderiam estar juntados nos autos pois, demonstra a
quebra de sigilo bancário e põe o apelante em situação de
vulnerabilidade” (fls. 389); e (E) os honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência devem ser majorados.
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 400/406
e 413/424). Os recursos foram regularmente processados.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que os apelos são tempestivos e
os preparos foram recolhidos (fls. 372/373 e 391/392).
No mais, não há que se falar em desentranhamento
do documento de fls. 326/327. Primeiro porque é apenas um histórico de
todas as negativações do nome do autor junto ao SCPC, não representado
de forma alguma quebra de sigilo bancário. Segundo porque, apesar de
ter sido acostado ao feito pelo banco réu após a prolação da r. sentença,
foi necessário para demostrar que o requerido excluiu o nome do
demandante do cadastro restritivo em 20.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-41.2020.8.26.0318 -Voto no 22640
6
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida,
lavrada pela digna magistrada Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino
Gomes Cunha, merece ser mantida na íntegra.
Incontroverso que o autor possuía junto ao banco
réu um contrato de financiamento para a aquisição de um veículo
automotor e que seria quitado em quarenta e oito parcelas com
vencimento de cada uma para todo o dia catorze de cada mês.
Afirma o demandante que, em 11.04.2020, ou seja,
antes do vencimento da parcela de abril, entrou em contato com o banco
réu pedindo a prorrogação das parcelas dos meses de abril e maio de
2020 devido à diminuição de sua renda em razão da pandemia de
Covid-19. Insta salientar que o banco réu, em sua contestação, não
impugnou especificamente a informação do autor de que houve um
contato telefônico antes do vencimento da parcela de abril de 2020.
Assim, no dia 14.04.2020, o requerente enviou um e-
mail com os seus dados para o banco demandado solicitando a “opção de
carência por 60 dias” (fls. 14).
O banco requerido, por sua vez, nos dias 22.04.2020
(fls. 15) e 30.04.2020 (fls. 16) respondeu ao e-mail do requerente
informando que sua solicitação seria apreciada. Contudo, o banco réu
enviou ao autor um novo contrato que foi assinado por este em
20.04.2020 (fls. 26/31).
Note-se que quando o novo contrato foi enviado,
também foi encaminhado para o autor uma “Carta de Orientação” que
informa expressamente para “Não efetuar o pagamento das parcelas do
contrato atual” (fls. 18) não esclarecendo se isso incluiria ou não às
parcelas vencidas ou somente as vincendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-41.2020.8.26.0318 -Voto no 22640
7
Assim, o autor não efetuou o pagamento da parcela
com vencimento em abril do contrato que havia sido renegociado.
Por outro lado, conforme o documento de fls. 327, o
requerido encaminhou o nome do autor para o SCPC em 12.05.2020
(“Inclusão”), mas o débito somente ficou visível para terceiros em
28.06.2020 (“Exibição”).
Consequentemente, o banco réu negativou o nome
do autor quando o contrato de renegociação já havia sido formalizado e,
inclusive, a presente demanda já havia sido proposta.
Diante do quadro que se descortina, realmente
houve a negativação indevida do nome do autor. Portanto, era mesmo de
rigor a declaração de inexigibilidade das parcelas vencidas nos meses de
abril e maio de 2020, referentes ao contrato bancário que foi objeto de
renegociação.
Vale ressaltar que se mostra descabida a discussão
sobre a eventual diminuição ou não da renda do autor em razão da
pandemia de Covid-19, já que não se busca com a presente demanda a
renegociação do contrato de financiamento original. Com efeito, a parte
demandante pugna pela declaração de inexigibilidade das parcelas do
pacto que há havia sido renegociado, mas que o réu insistia na cobrança.
Por outro lado, se houve negativação indevida, está
claro que o autor sofreu danos morais decorrentes da ofensa à honra. E
não podemos esquecer que a honra é atributo de suma importância,
sendo que o seu abalo atinge o sujeito de forma intensa, representando
verdadeiro atentado a sua dignidade e integridade moral. Tal atentado à
honra objetiva e subjetiva do sujeito causa-lhe real sofrimento e
angústia, caracterizadores do dano moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-41.2020.8.26.0318 -Voto no 22640
8
Importante consignar que o dano moral advindo da
injusta inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito dispensa
comprovação nos autos, eis que emerge de forma latente dos fatos, e
pode ser legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma
denominar dano in re ipsa.
Além disso, muito embora se tenha demonstrado, a
fls. 326/327, que o autor possuía o nome registrado nos órgãos de
proteção ao crédito por iniciativa de outros credores, isto não lhe retira o
direito à indenização, uma vez que o débito aqui discutido foi inscrito
após os anteriores terem sido todos excluídos, o que é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula no 385 do STJ. Ora, quando da propositura
da presente demanda (14.05.2020) a única inscrição existente era a
realizada pelo réu.
Termos em que, ante tal negativação indevida, o
autor sofreu danos morais decorrentes da ofensa à honra.
Quanto ao valor, no arbitramento do dano moral
devem ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido,
as condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos
efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja
insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem
represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica do autor, a não ser sua profissão de
advogado. Já o réu é pessoa jurídica de grande porte, sendo de medianas
proporções as consequências do ato danoso. Por estas razões, não se
mostra abusivo e nem inadequado o valor de R$ 6.000,00, arbitrado pelo
douto juízo monocrático, ainda mais considerando a rápida solução do
litígio (ação proposta em maio e sentença prolatada em julho) e o pouco
tempo que o nome do autor permaneceu negativado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-41.2020.8.26.0318 -Voto no 22640
9
Vale destacar, no tocante à multa fixada pela r.
sentença, que sua imposição existe para coibir a desídia daquele que tem
o dever de cumprir certa obrigação, garantindo, deste modo, a eficácia
da determinação judicial. Logo, não há que se falar em revogação da
multa em questão.
No que diz respeito ao seu valor (R$ 100,00 por dia
e limitada a trinta dias), não se afigura excessivo, considerando o porte
econômico do banco réu e o objetivo da aludida multa.
A quantia da astreinte merece ser considerável, sob
pena de não cumprir sua função coercitiva. Quem cumpre o que foi
determinado judicialmente, ou recorre, com êxito, não será cobrado. Os
demais suportam o preço por afrontar a decisão judicial.
Outrossim, o pedido de condenação do banco
demandado ao pagamento da multa fixada por eventual descumprimento
da tutela provisória de urgência de natureza antecipada deverá ser
regularmente deduzido em fase de cumprimento de sentença.
No mais, os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência foram fixados de modo adequado (“Pela sucumbência,
condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação”
fls. 304), pois houve julgamento antecipado, demandando das partes
apenas a juntada de documentos, a lide é de baixa complexidade e
tramita somente desde 14.05.2020 (data da propositura).
No mais, deixa-se de se aplicar o previsto no artigo
85, §11 do Código de Processo Civil, observando que na hipótese
vertente ambas as partes recorreram e sucumbiram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001556-41.2020.8.26.0318 -Voto no 22640
10
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados nas apelações e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento dos
recursos.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)